Tribunal: TJES
Processo: 5003167-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003167-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: 32.823.733 MONIQUE SANTOS MARTINS

AGRAVADO: ALISUL ALIMENTOS SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. DUPLICATAS. INEXIGIBILIDADE. RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a alegação de inexigibilidade de duplicatas e preservou bloqueio de valores em conta bancária, sob o fundamento de que houve recebimento das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição ao reconhecer o recebimento das mercadorias e, consequentemente, afastar a alegação de inexigibilidade das duplicatas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo, o que não se verifica no caso.

A narrativa da embargante revela comportamento contraditório ao negar o recebimento das mercadorias e, simultaneamente, admitir a entrega ao alegar vício de qualidade e tentativa de solução mediante consignação em pagamento.

A constatação de adulteração de produtos e o ajuizamento de ação de consignação pressupõem o efetivo recebimento das mercadorias.

A alegação de inexigibilidade das duplicatas por ausência de aceite esbarra na boa-fé objetiva e na vedação ao venire contra factum proprium, diante do reconhecimento prévio do recebimento.

As razões recursais evidenciam mero inconformismo com o entendimento adotado, com repetição de argumentos já analisados e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

2. A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado, inexistindo quando a incoerência decorre da própria narrativa da parte.

3. O reconhecimento do recebimento de mercadorias, ainda que para questionar sua qualidade, afasta a alegação de inexigibilidade das duplicatas com base na ausência de aceite, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003167-67.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MONIQUE SANTOS MARTINS

EMBARGADO
:
ALISUL ALIMENTOS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MONIQUE SANTOS MARTINS

em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a alegação de inexigibilidade das duplicatas e manteve o bloqueio de valores em sua conta bancária.

Em suas razões a embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado.

Sustenta que o acórdão se baseou na premissa de que ela teria recebido as mercadorias, o que aduz não condizer com a realidade dos fatos.

Afirma, então, que os títulos executivos são nulos, pois não houve entrega dos produtos, argumentando que o canhoto da nota fiscal foi assinado pelo próprio motorista e que não há aceite nas duplicatas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

A embargante sustenta que o acórdão objurgado padece de contradição ao fundamentar que o recebimento da mercadoria restou caracterizado. Alega que não houve entrega e aponta vícios formais nas duplicatas (falta de aceite e assinatura do motorista no canhoto).

Contudo, da atenta leitura das próprias razões dos aclaratórios, extrai-se que a embargante incorre, mais uma vez, no exato vício apontado no acórdão: o comportamento contraditório.

Ao mesmo tempo em que afirma, com grande destaque, que "NÃO HOUVE SEQUER ENTREGA DOS PRODUTOS", a recorrente confessa expressamente no parágrafo anterior de sua petição que
"Um dos lotes veio adulterado e a Embargante questionou, requerendo a substituição, o que não foi feito pelo Embargado"
e que, posteriormente,
"Foi orientada a ingressar com ação de consignação em pagamento"
.

Ora, é logicamente impossível constatar a adulteração de um lote de produtos e ajuizar ação de consignação em pagamento sem que as mercadorias tenham sido, de fato, entregues à adquirente.

O acórdão embargado foi cristalino ao assentar que a alegação de inexigibilidade por falta de aceite nas cártulas esbarra no princípio da boa-fé objetiva e na vedação ao
venire contra factum proprium
, justamente porque a devedora, em via própria (ação de consignação), reconheceu o recebimento e passou a discutir apenas a qualidade da ração animal fornecida.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, a incompatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo da decisão. No presente caso, a fundamentação do acórdão é coerente com sua conclusão. A contradição, em verdade, reside única e exclusivamente na própria narrativa da embargante.

Verifica-se, destarte, que as razões recursais revelam mero inconformismo com a tese jurídica adotada por este colegiado, sendo apenas reiterados os argumentos já lançados no agravo de instrumento e expressamente rechaçados.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)